Tribunal: TJMT
Processo: 1079719-28.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1079719-28.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA VASCONCELOS DE CAMARGO - CPF: 404.837.467-20 (RECORRENTE), JULIO CEZAR RODRIGUES - CPF: 597.115.232-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1079719-28.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1079719-28.2023.8.11.0001

Recorrente:
Maria de Fátima Vasconcelos de Camargo.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

EMENTA

RECURSO INOMINADO
– FAZENDA PÚBLICA – PROFESSOR PÚBLICO ESTADUAL TEMPORÁRIO - DIREITO AO
FGTS
-
CAUSA DE PEDIR DIVERSA - INOCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE - DEVOLUÇÃO À ORIGEM - SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para a caracterização da litispendência, é necessário que se reproduza ação que esteja em curso (artigo 337, §§ 1º e 3º do CPC) e, não havendo os mesmos pedidos, não há que se falar na caracterização do instituto. Ausentes as condições de imediato julgamento, conforme preleciona o artigo 1.013, § 3º, do CPC, o feito deve ser devolvido ao juízo de origem para o regular prosseguimento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1079719-28.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1079719-28.2023.8.11.0001

Recorrente:
Maria de Fátima Vasconcelos de Camargo.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

de
Maria de Fátima Vasconcelos de Camargo
.

Ação:
Cobrança - FGTS
.

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença (Id.
230722158
):
julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, por litispendência com as demandas n.º
1059774-89.2022.8.11.0001, 1079463-85.2023.8.11.0001 e 1079942-78.2023.8.11.0001 e condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
.

Recurso Cível Inominado
(Id.
230722164
)
:
a recorrente requer a reforma da sentença para que seja afastada a condenação por
litigância de má-fé, bem como que seja dado prosseguimento ao feito, reunido com as ações acima referidas.

Contrarrazões (Id. 230722166):
pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1079719-28.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1079719-28.2023.8.11.0001

Recorrente:
Maria de Fátima Vasconcelos de Camargo.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES
:

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por
Maria de Fátima Vasconcelos de Camargo em
face
do
Estado de Mato Grosso
, com o objetivo
do pagamento de FGTS
, sendo interposto
Recurso Cível Inominado pela autora, diante da sentença que reconheceu a litispendência destes autos com os de n.º
1059774-89.2022.8.11.0001, 1079463-85.2023.8.11.0001 e 1079942-78.2023.8.11.0001
e
,
por essa, razão julgou extinto o feito.

A controvérsia cinge-se em analisar a ocorrência, ou não, da litispendência e a possibilidade de reunião das demandas.

O artigo 337, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil estabelece que a litispendência ocorre quando é proposta uma nova ação, idêntica à outra que já esteja em trâmite, do que se conclui que tal fenômeno processual somente ocorre quando a parte apresenta pretensão idêntica, contra o mesmo réu e cuja base seja, também, igual, ou seja, quando, em ambas as ações analisadas, tenham as partes, os pedidos e a causa de pedir exatamente iguais.

Do exame das ações n.º
1059774-89.2022.8.11.0001, 1079463-85.2023.8.11.0001 e 1079942-78.2023.8.11.0001,
verifica-se que foram propostas contra o
Estado de Mato Grosso
, sendo que:

- 1059774-89.2022.8.11.0001: foi julgada procedente para condenar o estado ao pagamento das férias acrescidas de 1/3 (um terço) e décimo terceiro salário proporcional, deduzindo as verbas já pagas, referente ao período não prescrito compreendido entre 22/01/2018 a 31/12/2018;

-
1079463-85.2023.8.11.0001: pugna pelo pagamento das férias mais 1/3 (um terço) e décimo terceiro salário do período de 2019 a 2023;

- 1079942-78.2023.8.11.0001: requer o pagamento do terço constitucional das férias sobre os 15 (quinze) dias do período do recesso escolar relativamente ao período de 2019 a 2023.

Já a presente ação foi proposta pela autora, também em face do Estado de Mato Grosso
,
com a finalidade de receber os valores referentes ao FGTS dos anos de 2019 a 2023
.

Da análise desta demanda e das ações acima referidas, portanto, verifica-se que o objeto de todas é distinto, considerando que possuem pedidos diversos.

Logo, considerando que o objeto das demandas é distinto, tem-se a inocorrência da litispendência, razão pela qual a desconstituição da sentença de origem é medida que se impõe.

Em situações como a presente, já manifestou entendimento a nossa Colenda Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE LITIPENDÊNCIA – REJEITADA -INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - FATURAS DE TELEFONIA APRESENTADAS PELA RECORRIDA - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - INSCRIÇÃO EM SERASA LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O instituto de litispendência resta configurado quando há ação idêntica, com mesmas partes, mesmo pedido e causa de pedir pendente de julgamento, o que não é o caso dos autos, visto que a parte reclamante discute débitos diversos.
2. Comprovada a contratação dos serviços, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito, porquanto a contratação foi feita e não houve comprovação do pagamento. 3. Não pratica ato ilícito a parte reclamada que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome da parte consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito. 4. Não havendo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano moral e declaração de inexistência do débito. 5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (N.U 1005619-67.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 25/05/2022)”.

Diante da extinção prematura do feito, resta inviável o julgamento da lide desde logo, conforme preleciona o artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, de modo que é imperiosa a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

Pelas razões acima expostas,
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte autora

e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para
desconstituir a sentença de primeiro grau
, determinando a sua devolução ao Juizado Especial de origem para o seu regular prosseguimento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito

Data da sessã
o:
Cuiabá-MT, 09/09/2024